Tribunal: TJPA
Processo: 0800418-76.2022.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800418-76.2022.8.14.0030

APELANTE: EDILBERTO MAGALHAES DE SOUZA

APELADO: ANA CLAUDIA LOPES MAGALHAES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800418-76.2022.8.14.0030.

COMARCA: MARAPANIM / PA.

EMBARGANTE: ANA CLÁUDIA DA SILVA LOPES.

ADVOGADO: ÁULUS ÁLVARO DA ROCHA FERREIRA - OAB/PA 26.615.

EMBARGADO: EDILBERTO MAGALHÃES DE SOUZA.

ADVOGADO: PAULO ANDRÉ CORDOVIL PANTOJA - OAB/PA 9.087 e AGATHA LORRANE MACHADO E SILVA - OAB/PA 29.250.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. PENSÃO MANTIDA POR MAIS DE 10 ANOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE. EXONERAÇÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar fixada em favor da ex-cônjuge. A agravante sustenta a necessidade de manutenção da pensão, alegando que, após descobrir a traição do ex-marido, foi acometida de transtorno afetivo bipolar e depressão, inviabilizando o exercício de atividade remunerada, embora seja professora de formação. Subsidiariamente, requer a fixação dos alimentos em 5% dos rendimentos líquidos do agravado. A alimentanda, com 49 anos de idade, recebe pensão desde 2012 e aufere auxílio-doença no valor de um salário-mínimo, realizando acompanhamento no CAPS desde 2014.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a existência de transtorno afetivo bipolar e depressão, sem caracterização de incapacidade laborativa permanente, justifica a manutenção indefinida da obrigação alimentar entre ex-cônjuges; e (ii) saber se o recebimento de auxílio-doença e o decurso de mais de 10 anos de pensionamento configuram situação excepcional que autorize a perpetuação da obrigação alimentar.

III. Razões de decidir

3. Caráter excepcional e transitório dos alimentos entre ex-cônjuges. A jurisprudência consolidada do STJ orienta que os alimentos entre ex-cônjuges têm natureza excepcional e transitória, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em situações excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade definitiva de reinserção no mercado de trabalho.

4. Estímulo à independência financeira. O fim da relação conjugal deve fomentar a independência de vidas e não o ócio, não constituindo garantia material perpétua, razão pela qual o pagamento de alimentos entre ex-cônjuges é regra excepcional que desafia interpretação restritiva.

5. Tempo suficiente de pensionamento. A alimentanda recebe pensão desde 2012, perfazendo mais de uma década, período considerado suficiente e razoável para que pudesse se restabelecer e alcançar autonomia financeira sem o apoio do ex-cônjuge.

6. Existência de outra fonte de renda. A alimentanda não sobrevive exclusivamente da pensão alimentícia, auferindo também auxílio-doença no valor de um salário-mínimo, o que evidencia a existência de outra fonte de renda para sua subsistência.

7. Ausência de incapacidade laborativa permanente. Não restou demonstrada incapacidade laborativa permanente ou impossibilidade definitiva de reinserção no mercado de trabalho, não se configurando situação excepcional que afaste a regra da transitoriedade dos alimentos entre ex-cônjuges.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos rejeitado.

Tese de julgamento: "1. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em situações excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade definitiva de reinserção no mercado de trabalho. 2. O decurso de mais de 10 anos de pensionamento alimentar, somado à existência de outra fonte de renda e à ausência de comprovação de incapacidade laborativa permanente, autoriza a exoneração da obrigação alimentar entre ex-cônjuges. 3. O fim da relação conjugal deve estimular a independência de vidas, facultando-se à alimentanda a possibilidade de buscar alimentos junto aos familiares com base no dever de solidariedade decorrente do parentesco."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 679.175/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.03.2017, DJe 18.04.2017; STJ, REsp nº 1.688.619/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.09.2017, DJe 02.10.2017; Súmula 7/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado, inclusive para fins de prequestionamento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800418-76.2022.8.14.0030.

COMARCA: MARAPANIM / PA.

EMBARGANTE:
ANA CLÁUDIA DA SILVA LOPES.

ADVOGADO:
ÁULUS ÁLVARO DA ROCHA FERREIRA - OAB/PA 26.615.

EMBARGADO:
EDILBERTO MAGALHÃES DE SOUZA.

ADVOGADO:
PAULO ANDRÉ CORDOVIL PANTOJA - OAB/PA 9.087 e AGATHA LORRANE MACHADO E SILVA - OAB/PA 29.250.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ANA CLÁUDIA DA SILVA LOPES
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 32188492 pag. 1/8
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática.

Nas
razões
a embargante aduz que o referido acórdão possui omissão
, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, devendo ser corrigida a omissão apontada, quanto ao pedido subsidiário expresso para a fixação da obrigação alimentar no patamar de 5% dos rendimentos líquidos do agravado, como medida de adequação proporcional à realidade fática demonstrada nos autos.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 28881595
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. PENSÃO MANTIDA POR MAIS DE 10 ANOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE. EXONERAÇÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar fixada em favor da ex-cônjuge. A agravante sustenta a necessidade de manutenção da pensão, alegando que, após descobrir a traição do ex-marido, foi acometida de transtorno afetivo bipolar e depressão, inviabilizando o exercício de atividade remunerada, embora seja professora de formação. Subsidiariamente, requer a fixação dos alimentos em 5% dos rendimentos líquidos do agravado. A alimentanda, com 49 anos de idade, recebe pensão desde 2012 e aufere auxílio-doença no valor de um salário-mínimo, realizando acompanhamento no CAPS desde 2014.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a existência de transtorno afetivo bipolar e depressão, sem caracterização de incapacidade laborativa permanente, justifica a manutenção indefinida da obrigação alimentar entre ex-cônjuges; e (ii) saber se o recebimento de auxílio-doença e o decurso de mais de 10 anos de pensionamento configuram situação excepcional que autorize a perpetuação da obrigação alimentar.

III. Razões de decidir

3. Caráter excepcional e transitório dos alimentos entre ex-cônjuges. A jurisprudência consolidada do STJ orienta que os alimentos entre ex-cônjuges têm natureza excepcional e transitória, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em situações excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade definitiva de reinserção no mercado de trabalho.

4. Estímulo à independência financeira. O fim da relação conjugal deve fomentar a independência de vidas e não o ócio, não constituindo garantia material perpétua, razão pela qual o pagamento de alimentos entre ex-cônjuges é regra excepcional que desafia interpretação restritiva.

5. Tempo suficiente de pensionamento. A alimentanda recebe pensão desde 2012, perfazendo mais de uma década, período considerado suficiente e razoável para que pudesse se restabelecer e alcançar autonomia financeira sem o apoio do ex-cônjuge.

6. Existência de outra fonte de renda. A alimentanda não sobrevive exclusivamente da pensão alimentícia, auferindo também auxílio-doença no valor de um salário-mínimo, o que evidencia a existência de outra fonte de renda para sua subsistência.

7. Ausência de incapacidade laborativa permanente. Não restou demonstrada incapacidade laborativa permanente ou impossibilidade definitiva de reinserção no mercado de trabalho, não se configurando situação excepcional que afaste a regra da transitoriedade dos alimentos entre ex-cônjuges.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos rejeitado.

Tese de julgamento
: "1. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em situações excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade definitiva de reinserção no mercado de trabalho. 2. O decurso de mais de 10 anos de pensionamento alimentar, somado à existência de outra fonte de renda e à ausência de comprovação de incapacidade laborativa permanente, autoriza a exoneração da obrigação alimentar entre ex-cônjuges. 3. O fim da relação conjugal deve estimular a independência de vidas, facultando-se à alimentanda a possibilidade de buscar alimentos junto aos familiares com base no dever de solidariedade decorrente do parentesco."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694 e 1.695.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 679.175/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.03.2017, DJe 18.04.2017; STJ, REsp nº 1.688.619/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.09.2017, DJe 02.10.2017; Súmula 7/STJ.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargantes defende a existência de vícios, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no recurso, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da embargante.

Alega a embargante que foi formulado pedido subsidiário expresso para a fixação da obrigação alimentar no patamar de 5% dos rendimentos líquidos do agravado, como medida de adequação proporcional à realidade fática demonstrada nos autos.

Sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1 .022 do CPC/15.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho. Incidência da Súmula 83/STJ.

2.1. No caso, as instâncias ordinárias, considerando que a pensão alimentícia foi paga por tempo suficiente para seu restabelecimento financeiro, bem como a capacidade laboral da alimentada - que, inclusive, aufere renda -, concluíram ser devida a exoneração pleiteada. A revisão de tais conclusões encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2249725 RJ 2022/0361131-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023
)

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pela embargante, não merece acolhimento pois toda matéria colocada em discursão foi devidamente analisada no acórdão que:

“(...)

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. ALIMENTANDA COM 49 ANOS DE IDADE. RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PENSÃO MANTIDA POR MAIS DE 10 ANOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE. EXONERAÇÃO MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar fixada em favor da ex-cônjuge. A agravante sustenta que necessita da manutenção da pensão alimentícia, alegando que, após descobrir a traição do ex-marido, ficou acometida de transtorno afetivo bipolar e depressão, não tendo condições de exercer atividade remunerada, apesar de ser professora de formação. Subsidiariamente, requer a fixação dos alimentos em 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos do agravado. A alimentanda, atualmente com 49 anos de idade, recebe pensão alimentícia desde 2012 e também aufere auxílio-doença no valor de um salário-mínimo, fazendo acompanhamento no CAPS desde 2014.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a existência de transtorno afetivo bipolar e depressão, sem caracterização de incapacidade laborativa permanente, justifica a manutenção indefinida da obrigação alimentar entre ex-cônjuges; (ii) saber se o recebimento de auxílio-doença e o decurso de mais de 10 anos de pensionamento configuram situação excepcional que autoriza a perpetuação da obrigação alimentar.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em situações excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

4. O fim da relação conjugal deve estimular a independência de vidas e não o ócio, pois não constitui garantia material perpétua, razão pela qual o pagamento de alimentos entre ex-cônjuges é regra excepcional que desafia interpretação restritiva.

5. A alimentanda, atualmente com 49 anos de idade, recebe pensão alimentícia desde 2012, perfazendo mais de uma década de pensionamento, período suficiente e razoável para que pudesse se restabelecer e seguir a vida sem o apoio financeiro do ex-cônjuge.

6. A alimentanda não sobrevive exclusivamente da pensão alimentícia, auferindo também auxílio-doença no valor de um salário-mínimo, o que demonstra a existência de outra fonte de renda para sua subsistência.

7. Não restou demonstrada incapacidade laborativa permanente ou impossibilidade definitiva de reinserção no mercado de trabalho que justifique a manutenção indefinida da obrigação alimentar, não se configurando situação excepcional que afaste a regra da transitoriedade dos alimentos entre ex-cônjuges.

8. O ordenamento jurídico prevê o dever de solidariedade alimentar decorrente do parentesco (arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil), facultando-se à alimentanda a possibilidade de formular novo pedido de alimentos direcionado a seus familiares, caso necessário.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em situações excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade definitiva de reinserção no mercado de trabalho. 2. O decurso de mais de 10 anos de pensionamento alimentar, somado à existência de outra fonte de renda (auxílio-doença) e à ausência de comprovação de incapacidade laborativa permanente, autoriza a exoneração da obrigação alimentar entre ex-cônjuges, não se configurando situação excepcional que justifique a perpetuação do pensionamento. 3. O fim da relação conjugal deve estimular a independência de vidas, facultando-se à alimentanda a possibilidade de buscar alimentos junto aos familiares com base no dever de solidariedade decorrente do parentesco."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694 e 1.695.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 679.175/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.03.2017, DJe 18.04.2017; STJ, REsp 1.688.619/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.09.2017, DJe 02.10.2017; Súmula 7/STJ.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Aduz o agravante, que não merece prosperar o entendimento monocrático esposado, devendo se restabelecer a obrigação alimentar anteriormente fixada em favor da agravante, diante da persistência de sua necessidade e da possibilidade contributiva do agravado.

Subsidiariamente, caso assim entenda o colegiado, fixar os alimentos no patamar de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos do agravado.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso visa discutir a sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial, no que tange a exoneração da obrigação da prestação dos alimentos fixados para a apelante.

No caso dos autos, a apelante sustenta que necessita da permanência da pensão alimentícia, pois após descobrir a traição do marido, ficou acometida de transtorno afetivo bipolar e depressão, fazendo com que não tenha vida normal do ponto de vista financeiro ou psicológico, tanto que era professora e hoje não exerce qualquer atividade remunerada.

Analisando os autos, constato atualmente com 49 (quarenta e nove) nos de idade, que desde o ano de 2012, a recorrida vem recebendo a pensão, porém a recorrente não sobrevive somente da pensão que recebe de seu ex-marido, e sim também de seu benefício assistencial, auxílio-doença, conforme suas palavras na audiência, no valor de 01 (um) salário-mínimo. Vale ressaltar que a requerida faz acompanhamento no CAPS de Marapanim desde 2014, que os filhos do casal, desde a separação, ficaram sob a responsabilidade do pai.

Cumpre destacar, que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo se houver particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira.

Por isso, é necessário avaliar de forma perfunctória a relação existente entre a necessidade dos alimentos provisórios fixados a ex-companheira.

Nesse sentido, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO COM TERMO CERTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO JULGADA PROCEDENTE
. ALIMENTANDA QUE TRABALHA EM EMPRESA FAMILIAR E AUFERE RENDA DOS BENS PARTILHADOS QUANDO DA SEPARAÇÃO. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE CONTIDO NA SÚMULA N° 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1 - Nos termos da jurisprudência atualmente consolidada no STJ, os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado do pensionamento em face de situação excepcional, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

2 - Hipótese em que Tribunal de origem, soberano na análise da prova, concluiu pela procedência do pedido de exoneração, em face das possibilidades financeiras da alimentanda, bem como em razão da não comprovação da incapacidade de prover o próprio sustento, de forma que a tese defendida no recurso especial demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos, vedado pela Súmula n° 7/STJ.

3 - Agravo interno a que se dá provimento para negar provimento ao agravo em recurso especial.

(
AgInt nos EDcl no AREsp n. 679.175/SP, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 18/4/2017
.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO.
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PROLONGADA. EXTINÇÃO APÓS A PARTILHA. POSSIBILIDADE. BEM COMUM. USO PARTICULAR. INDENIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. PARENTESCO. NOVO PEDIDO. FACULDADE.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a fixação indefinida de alimentos a ex-companheira, que está inserida no mercado de trabalho.

2. O fim da relação deve estimular a independência de vidas e não o ócio, pois
não constitui garantia material perpétua, razão pela qual o pagamento de alimentos é regra excepcional que desafia interpretação restritiva.

3. A obrigação que perdura por uma década retrata tempo suficiente e razoável para que a alimentanda possa se restabelecer e seguir a vida sem o apoio financeiro do ex-companheiro
.

4. Aquele que utiliza exclusivamente o bem comum deve indenizar o outro, proporcionalmente, devendo tal circunstância ser considerada no que tange ao dever de prestação de alimentos.

5. O ordenamento pátrio prevê o dever de solidariedade alimentar decorrente do parentesco (arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil), facultando-se à alimentanda a possibilidade de formular novo pedido de alimentos direcionado a seus familiares caso necessário.

6. Recurso especial provido.

(
REsp n. 1.688.619/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 2/10/2017
.)

Dito isto, entendo que as razões da recorrente não são aptas para justificar a manutenção da verba alimentar

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

(...).

Dito isto, concluo inexistir o vício apontado, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizada a omissão apontada,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/06/2026